Tribunal: STF
Processo: AI 149682
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -  O  acórdão  prolatado  em  embargos  declaratorios  deve
constar,  como peca essencial, do traslado, quando só por ele se pode
verificar  a  ocorrencia,  ou não,  do  prequestionamento  da questão
constitucional invocada no recurso extraordinário.
          Agravo regimental a que se nega provimento.